Tribunal: TJSP
Processo: 0001574-06.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001574-06.2017.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS DE ARAUJO SANTOS, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000
Embargante: Marcos de Araujo Santos
Embargado: Colenda 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 23.549
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A
CORREÇÃO
DE
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INVIÁVEL
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marcos de Araújo Santos em face do v. acórdão de fls. 375/391, no qual
se negou provimento ao recurso da defesa.
Alega, em suma, na petição de fls. 10/15, que o v. o
acórdão foi omisso e contraditório ao não fixar o regime inicial aberto e
desconsiderar o tempo em que o acusado ficou preso.
É o relatório.
Trata a espécie de embargos de declaração nos moldes
do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está disposto que:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios. No mérito,
contudo, rejeito-os.
Da simples leitura das razões dos embargos de
declaração verifica-se que a pretensão do embargante, no sentido de que
o v. acórdão seria omisso e contraditório, não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
3
Pois bem, a leitura do v. acórdão embargado permite
concluir que nele estão contidas, de forma clara e precisa, todas as razões
que levaram à manutenção do decreto condenatório.
Da mesma forma, a opção pelo regime semiaberto foi
devidamente justificado em decorrência da considerável quantidade de
munição encontrada na casa e o fato da arma ter sido utilizada para
ameaçar a própria companheira, bem como a inviabilidade de alteração
do regime inicial, pelo curto tempo de prisão cautelar cumprido, de cerca
de 4 meses, como expressamente consignado a fls. 389/391.
Esta é, ademais, a atual orientação do Col. STJ.
O
art.
387,
do
Código
de
Processo
Penal,
expressamente dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória....
É necessária uma distinção entre o tempo de prisão
cautelar processual decorrido entre a decretação inicial da custódia e a
prolação da sentença, que deve ser considerada pelo juízo da condenação,
ao proferir a sentença, para efeito de determinação do regime inicial de
cumprimento da pena imposta, e o período posterior, logo após a
publicação da sentença condenatória, quando, expedidas as guias de
recolhimento provisórias, se der início às execuções das penas
cominadas.
Esta distinção se mostra necessária, na medida em que
há dois institutos em aparente conflito de incidência, para fim de se
estabelecer qual o regime de cumprimento de pena a ser adotado.
O primeiro período, que se situa entre a decretação da
prisão preventiva e a prolação da r. sentença, deve ser havido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
4
tempo de prisão processual cautelar, a ser considerado para ser
estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena imposta na r.
sentença, de acordo com o comando emergente do citado dispositivo
processual.
Como expressamente consignado no v. acórdão, repita-
se, o tempo de prisão cautelar processual foi de apenas 4 meses (fl. 389), e
a determinação de início do cumprimento da pena no regime
intermediário teve como base outras circunstâncias concretas do fato
apreciado.
O segundo período somente se iniciará com a
expedição da guia de recolhimento provisória, não pode ser considerado
como tempo de prisão cautelar, pois corresponde a tempo de execução
provisória de pena, a ser considerado pelo Juízo das Execuções
Criminais, sem prejuízo do cômputo daquele primeiro período de prisão
cautelar, para a aferição do requisito objetivo próprio dos pleitos de
progressão.
Confira-se:
“Com efeito, a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP,
de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento da prolação
do édito condenatório, considerando-se, apenas, o tempo de prisão provisória
do réu, naquele mesmo processo.
A propósito:
"[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
5
que o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao regime inicial de
cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de
regime, devendo o juiz sentenciante verificar a possibilidade de se fixar um
regime mais brando de acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não
há falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal exame
implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções, prevista no art. 66, III,
b, da Lei n. 7.210/1984.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp
1.540.451/DF, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe 5/11/2015.)
"[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com
redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de cumprimento
de pena, e não à progressão, própria da execução penal, competindo, portanto, ao
juízo de conhecimento a análise da possibilidade de se estabelecer um regime
inicial mais brando, observada a detração no caso concreto. Precedentes.
2. Assim, cabe ao Magistrado sentenciante 'descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão provisória,
de prisão administrativa ou de internação. Se, com o tempo descontado, à luz do
art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a alteração do regime, poderá o juiz
estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59
do Código Penal assim recomendarem' (HC 307.521/SP, Rel. Ministro
WALTER DE ALMEIDA GUILHERME
Desembargador Convocado do
TJ/SP - DJe 3/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
6
3. Agravo regimental não provido." AgRg no AREsp
627.082/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA
TURMA, DJe 11/11/2015.)
Desse modo, caberia ao Tribunal de origem, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente, do tempo de
prisão cautelar do réu, para que se verificasse a possibilidade de fixação de regime
mais brando, sem falar em qualquer dos índices do art. 122 da LEP1.
Nesse sentido, os embargos de declaração, não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os
embargos
de
declaração
servem
ao
saneamento do julgado eivado de um dos vícios
previstos no art. 619 do CPP e não à revisão de
decisão de mérito”2.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes contra
o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para
reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in
casu.
Por oportuno:
1 STJ AREsp no 1.005.263 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 20/02/2019
2 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
7
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Não se agasalham em embargos de
declaração quando a parte afirma a existência de omissão no
acórdão, mas na verdade pretende rediscutir matéria já
decidida. 2. A oposição dos embargos de declaração, ainda
que tenha por finalidade o prequestionamento da matéria,
não prescidem dos requisitos contidos no art. 619 do CPP,
não constatadas na espécie.'' (TJMG EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO N° 1.0153.09.089953-2/002 - Relator:
Des. ADILSON LAMOUNIER - p. 21.07.2010).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso
de mero inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre critérios de
interpretação de prova, o que não se confunde, em absoluto, com
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Assim, apenas a Instância Especial poderá pronunciar-
se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece competência
para rever suas próprias decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001574-06.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
8
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator